Tribunal: TJMT
Processo: 1026527-86.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026527-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELISVALDO RESPLANDE - CPF: 834.151.301-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL
.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR A FAMÍLIA
.
REGIME FECHADO
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
CASSAÇÃO DA BENESSE
.
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.

O reeducando que cumpre pena em regime fechado não preenche os requisitos estatuídos nos arts. 122 e seguintes da Lei
das
Execuções Penais, razão pela qual não tem direito à concessão de saídas temporárias.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/
MT, no Processo Executivo de Pena n.
2000006-23.2021.8.11.0044
, deferi
ndo
o pedido de trabalho externo e autorizou a saída temporária de
Elisvaldo
Respalde
.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
189673196, p. 61-73
,
requer a reforma da decisão que autorizou a saída temporária do agravado, sob o argumento de que ele cumpre pena em regime fechado e, por isso, não preenche os requisitos estatuídos na Lei das Execuções Penais, motivo pelo qual não faz jus à concessão dessa benesse.

Nas contrarrazões que
vistas
no ID
189673196, p. 80-89
, o agravado pugna pela manutenção do referido decreto judicial.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça, conforme se infere da decisão que está no ID
189673196
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
198938179
, opinou pelo provimento deste agravo em execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão que autorizou a saída temporária do agravado, sob o argumento de que ele não preenche os requisitos estatuídos na Lei das Execuções Penais, para fazer
jus
à concessão desse benefício.

A questão é realmente complexa e suscitou inúmeras deliberações e aprofundamentos, seja na via legislativo-positiva ou mesmo de política criminal, tanto internamente por este
magistrado
quanto nas demais
c
âmaras, tanto que já externei voto em situação diversa da que ora adoto. Entretanto, a partir da análise de todos
esses
fundamentos, firmo posicionamento pela inviabilidade das saídas temporárias aos finais de semana,
ressalvando-se as saídas derivadas de previsão legal, atendidos os requisitos para tanto
.

Tal posicionamento, contudo, não significa nenhuma crítica ao programa social desenvolvido pelo
Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance
, mas muito ao contrário, rendo enfáticos elogios
aos envolvidos
, pela inovação, iniciativa, ativismo na busca de soluções para o grave problema da criminalidade e os altos índices de reincidência, de forma a efetivamente concretizar o ideal de ressocialização que a norma exige e motiva, mas
que, na maioria das vezes,
não se concretiza na prática.

D
e fato, as saídas destinadas ao trabalho pelos reeducandos contribuem em muito para o afastamento das atividades ilícitas, garantindo a eles um conhecimento técnico-profissional que, seguramente, pode ser
utilizado
na busca de emprego e renda
no
período pós
-
custódia, de modo a que não retorne ao sistema prisional.

No
entanto, no
caso
sob apreciação
,
Elisvaldo Resplande
responde ao Processo Executivo de Pena n.
2000006-23.2021.8.11.0044
,
que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, no bojo do qual cumpre pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, caput, II, do Código Penal.

No dia
4 de maio de 2022
, o Diretor da Unidade Prisional expediu um ofício no qual informou que o agravado vinha apresentando bom comportamento carcerário e requereu ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais
que
lhe
fosse oportunizado trabalh
ar
extern
amente
e
ser liberado
aos sábados,
entre 12h e 18h
, para que pudesse visita
r

os
seus familiares(ID
189673196, p. 39)
.

A propósito, o
magistrado deferiu as solicitações,

nos seguintes termos:

“Diante do art. 36 e ss. da LEP,
defir
o

o
pedido de trabalho externo
do reeducando
ELISVALDO RESPLANDE
em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo
.

Autorizo ainda, o reeducando
visitar seus familiares
nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 12:00 e 18:00 horas”.
Destacamos

Ocorre que a Lei das Execuções Penais não prevê a visita a familiares para o regime fechado, tal como se infere da leitura dos arts. 120, 121 e 122 assim redigidos:

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I -
falecimento
ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;

II -
necessidade
de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.

Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída.

Art. 122. Os
condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento
, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I -
visita
à família
;

II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

§ 1
º A
ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.

§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o
caput
deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte
.
Destacamos

Ademais,
por se tratar de saída temporária
sem
vigilância direta para visita à família, o art. 122, I, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is

somente
autoriza tal benesse

aos condenados que cumprem pena em regime
semiaberto
.
No caso em
apreciação
,
no entanto, o
agravado encontra-se inserido no regime fechado, não fazendo
jus
, à saída temporária, por manifesta ausência de previsão legal
; não se podendo olvidar, em relação a
temática
, que o
deferimento de visita a familiares somente pode ser concedido aos condenados em regime semiaberto e que tenham cumprido 1/6
(um sexto)
da pena, nos termos dos arts. 122 e 123 da Lei das Execuções Penais.

Além disso
, faz-se imperioso salientar que a
autorização de
saída temporária
, nos casos referidos no parágrafo anterior,
será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano e,
ao conceder, o magistrado deverá impor condições obrigatórias previstas no art. 124, § 1º, da referida
L
ei, sem prejuízo de outras que entender necessárias à situação pessoal do condenado,
quais sejam
: (
i
) fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou o local em que o condenado poderá ser localizado quando estiver fora do estabelecimento prisional; (
ii
)
recolhimento à residência visitada, no período noturno;
e
(
iii
) proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

Contudo,
na espécie
, o magistrado não apresentou motivação para autorizar o agravado a visitar a família aos sábados, em flagrante ofensa ao disposto na Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal. E
,
como se
isso
não bastasse, observa-se
destes
autos que o reeducando sequer apresentou e comprovou o endereço onde seus familiares residem.

Logo, como o
agravado
cumpre pena em regime fechado, fica
claro
que
ele

não preenche os requisitos estatuídos nos arts. 120 e seguintes da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, de maneira que não faz jus à concessão
de saídas temporárias
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos acórdãos abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
–
TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO – REGIME FECHADO
– NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA APLICADA – REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO ENTRE A DECISÃO E O JULGAMENTO DESTE RECURSO – BENEFÍCIO MANTIDO –
SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– AUTORIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado. Preserva-se a concessão do trabalho externo fixada pelo juízo a quo, diante do superveniente cumprimento dos requisitos legais.
Inviável a concessão de
saída temporária
para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em
regime fechado
, ante a
ausência de amparo legal
.
(N.U 1014807-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
,
j
ulgado
em 05
.
12
.
2023,
p
ublicado
no DJE 14
.
12
.
2023
)

Destacamos

EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. “Para que seja concedido o trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado [...] ‘leva-se em conta a aptidão do preso (no tocante ao trabalho externo a ser realizado), sua disciplina (comportamento dentro do presídio onde se encontra) e sua responsabilidade (bom desempenho em atividades laborativas no estabelecimento onde está), além de cumprimento mínimo de um sexto da pena. [...].’ (Guilherme de Souza Nucci, in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2013, 7ª ed, p.208
).[...]
.” (PGJ, Parecer nº 012975-001/2021) A autorização de saída para visita à família, sem vigilância direta, pressupõe regime semiaberto, motivação do Juízo da Execução Penal, bem como comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se primário, e compatibilidade do
benefício
com os objetivos penais (LEP, art. 122, I e art. 123, II). “É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado. E inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.” (TJMT, AGEXPE NU 1019706-37.2021.8.11.0000)
.

(N.U 1018029-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 01.02.2022, publicado no DJE 07.02.2022)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
– AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS – REGIME FECHADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA APLICADA – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– RECURSO PROVIDO. É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado.
Inviável a concessão de
saída temporária
para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em
regime fechado
, ante a
ausência de amparo legal
. (
N.U 1019706-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 24
.
10
.
2023, publicado no DJE 27
.
10
.
2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E
AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA SEMANAL A FAMILIARES
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO QUE OFENDE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS
– PERTINÊNCIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão do benefício do trabalho externo ao reeducando que cumpre pena em regime fechado exige-se a
observância do requisito objetivo
– cumprimento de 1/6 da pena imposta. É inviável a concessão de saída temporária para visita familiar semanal ao preso em cumprimento de pena em
regime fechado
, ante a
ausência de amparo legal.

(N.U 1010189-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 18
.
07
.
2023, publicado no DJE 21
.
07
.
2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL
–
CONCEDIDA A POSSIBILIDADE DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR A FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERATIVA A CASSAÇÃO DA BENESSE
– RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.
À míngua de amparo legal
,
é inviável o deferimento de
saídas temporárias semanais
para visitar familiares, ao condenado em cumprimento de pena no
regime fechado
. Precedentes do TJMT. Recurso ministerial conhecido e provido.
(
N.U 1019796-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 06
.
12
.
2023, publicado no DJE 09
.
12
.
2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL – REGIME FECHADO
– 1. TRABALHO EXTERNO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – NECESSIDADE – ART. 37 DA LEP – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO –
2. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA – DECISÃO NULA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– 3. AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais, a concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado, exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, requisito este que, não satisfeito, impõe a revogação do benefício.
2. A
falta de previsão legal
obsta o deferimento de pedido de autorização
de saída temporária para visita aos familiares
, formulado por reeducando que cumpre pena em regime
prisional fechado
.
Precedentes do STJ e deste TJMT.
(N.U 1004148-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 19
.
04
.
2023, publicado no DJE 24
.
04
.
2023)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
para reformar a decisão
recorrida
e, por conseguinte, revogar
o benefício de
saídas temporárias semanais para visitação a familiares
concedido a
Elisvaldo Resplande
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024